Tribunal: STF
Processo: Inq 4797
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS INSUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. A deflagração de ação penal exige o ajuizamento de denúncia que descreva a imputação, de forma lógica e coerente, no contexto em que se insere, permitindo aos acusados compreendê-la e exercer o direito de defesa. Preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, afasta-se a alegada inépcia da peça acusatória.



    2. O conjunto de elementos informativos produzidos na atividade investigativa estatal não suporta, de forma mínima, a autoria delitiva atribuída pela Procuradoria-Geral da República ao denunciado, carecendo a pretensão acusatória da justa causa que o ordenamento jurídico exige à deflagração do processo penal.



    3. Denúncia rejeitada.